Tribunal: TJBA
Processo: 8001911-79.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001911-79.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO SILVA DOURADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO DE NATUREZA FACULTATIVA. EVENTUAL RECUSA SOMENTE POSSÍVEL EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DEFENSIVO INVIÁVEL NESTA FASE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Paulo Silva Dourado contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça). II. Questões em discussão 2. Absolvição por insuficiência probatória. 3. Subsidiariamente, afastamento da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, possui especial relevância nos crimes de ameaça, sendo suficiente para embasar a condenação. 5. Depoimentos das testemunhas corroboram a versão da vítima, revelando desavenças anteriores e confirmando o temor gerado pelas ameaças. 6. A negativa do réu mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de infirmar a responsabilidade penal demonstrada. 7. A suspensão condicional da pena constitui benefício facultativo, cuja eventual recusa somente pode ser manifestada pelo condenado em audiência admonitória, já na fase de execução penal, não cabendo a análise em sede recursal de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Conhecimento parcial da Apelação interposta pela Defesa e, nessa extensão, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória, nos termos do parecer ministerial. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001911-79.2023.8.05.0036, da Comarca de CAETITÉ/BA, sendo Apelante PAULO SILVA DOURADO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .